Tribunal: TJMT
Processo: 1000015-81.2025.8.11.0037
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000015-81.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[GABRIELLY DUARTE KERN - CPF: 023.783.151-12 (RECORRENTE), HENRIQUE NORONHA SOUSA - CPF: 757.374.691-15 (ADVOGADO), EXCELLENCE SERVICE E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.279.167/0001-97 (RECORRENTE), ISABELLA ROCHA SALGUEIRO - CPF: 078.534.371-70 (RECORRIDO), ODAIR PEREIRA DE MOURA - CPF: 424.595.751-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1000015-81.2025.8.11.0037.

Origem: Juizado Especial Cível de Primavera do Leste.

Recorrente:
ISABELLA ROCHA SALGUEIRO
.

Recorridas:
GABRIELLY DUARTE KERN e EXCELLENCE SERVICE E CONSTRUÇÕES EIRELI
.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/10/2025.

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INOBSERVÂNCIA DE SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA. CULPA EXCLUSIVA RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS FIXADOS EM R$ 16.000,00. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por condutora condenada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 16.000,00, decorrentes de acidente automobilístico ocorrido em cruzamento, no qual desrespeitou a sinalização de parada obrigatória e colidiu com veículo que trafegava em via preferencial. A recorrente alegou incompetência do Juizado Especial Cível, culpa concorrente e excesso do valor fixado. As recorridas impugnaram a gratuidade judiciária e defenderam a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a manutenção da gratuidade de justiça concedida à recorrente; (ii) estabelecer se houve culpa concorrente no acidente de trânsito; (iii) verificar se o valor fixado a título de danos materiais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da gratuidade judiciária gera presunção de hipossuficiência, cabendo ao impugnante provar o contrário, o que não ocorreu nos autos.

4.

A competência do Juizado Especial se mantém, pois o conjunto probatório (boletim de ocorrência, fotos e vídeo do acidente) é suficiente para análise da demanda.

5.

O desrespeito à placa de “PARE” caracteriza infração de trânsito (CTB, art. 208), demonstrando a culpa exclusiva da recorrente pela colisão, inexistindo elementos que comprovem excesso de velocidade da recorrida ou culpa concorrente.

6.

A prova unilateral apresentada pela recorrente (laudo técnico particular) não tem força suficiente para afastar a presunção decorrente do boletim de ocorrência e das imagens do sinistro.

7.

O valor indenizatório de R$ 16.000,00 foi fixado com base no menor orçamento apresentado, correspondendo ao efetivo prejuízo do conserto do veículo, não havendo motivo para redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A parte beneficiária da justiça gratuita mantém a presunção de hipossuficiência, salvo prova em contrário.

2.

O desrespeito à sinalização de parada obrigatória configura culpa exclusiva do condutor que invade a via preferencial, afastando alegação de culpa concorrente.

3.

O valor de indenização por danos materiais deve observar o menor orçamento apresentado e compatível com os prejuízos comprovados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 98, § 3o; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o; CPC, arts. 55, caput, e 374, II; CTB, arts. 28, 34 e 208; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: não há menção a precedentes no acórdão analisado.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que condenou a recorrente ao pagamento do valor de
R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) a título de danos materiais, em razão dos prejuízos sofridos com o reparo do veículo,

correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da data do efetivo prejuízo (data do evento danoso); e (b) juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir da mesma data.

A recorrente alega, preliminarmente, a incompetência do juízo para apreciar o mérito da causa. No mérito, postula o reconhecimento de culpa corrente para ocorrência do acidente de trânsito e a redução do valor da condenação.

As recorridas impugnaram o pedido de justiça gratuita e pugnam pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

No que tange a preliminar de incompetência em razão da matéria, rejeito-a, uma vez que o conteúdo probatório colacionado é suficiente para o julgamento da lide.

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais
decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 08.10.2024, por volta das 07h15, envolvendo o veículo da recorrente: VW/Polo, e o veículo Fiat/Strada Working CD, conduzido pela primeira recorrida e de propriedade da segunda recorrida.

Sustentam as recorridas, que
a primeira recorrida trafegava em via preferencial, na velocidade compatível com a regulamentação local, conduzindo o veículo de propriedade da segunda recorrida, quando foi surpreendida pela recorrente, que dirigia um VW/POLO e, ao desrespeitar a sinalização de parada obrigatória (placa "PARE") na Rua Minas Gerais, adentrou a interseção e colidiu com a lateral do veículo das autoras, gerando danos materiais e emocionais à condutora.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos com a seguinte fundamentação:

“(...)
Pois bem.
Analisando-se os autos, conclui-se que razão assiste as requerentes, eis que a colisão ocorreu por culpa da requerida, ante sua falta de atenção e cautela ao executar cruzamento de preferencial.

É dever dos condutores, transitar sem oferecer perigo, com atenção, sempre agindo com prudência para evitar acidentes. Entretanto, não é essa atitude que se verifica por parte da requerida.

Dos autos, especialmente das
fotos
e do
boletim de ocorrência
, extrai-se que a ré desrespeitou a sinalização de “PARE”, adentrando via preferencial e interceptando a trajetória da autora, o que caracteriza infração de trânsito (art. 208 do CTB) e configura a culpa pela colisão.

Conforme está disposto no artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro,
“O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”.

O Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 34, leciona sobre os cuidados que o condutor deve ter ao executar uma manobra. Vejamos:

(...)

Ocorre que, no presente caso, o requerido não agiu com os cuidados necessários, tendo iniciado a manobra sem verificar se realmente era seguro realizar o cruzamento naquele momento.

Ademais, importante frisar que o alegado excesso de velocidade da 1a autora, sustentado com base em laudo técnico particular, não tem força probante suficiente, especialmente diante do
registro em vídeo que mostra a ré avançando sinalização clara, enquanto outro veículo, ao lado, respeitou a preferência
.

Assim, restou demonstrada a culpa exclusiva da requerida pelo acidente, inexistindo elementos robustos a comprovar culpa concorrente, de modo que a requerida é responsável pela reparação dos danos causados aos requerentes.

Em relação ao quantum indenizatório, o autor juntou aos autos orçamentos compatíveis com as avarias causadas ao seu veículo, sendo que o valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), é suficiente para reparar os danos referentes ao conserto do veículo.

Cumpre mencionar que foram juntados vários orçamentos, sendo que o orçamento de menor valor foi adotado para a quantificação do dano.

Quanto ao pedido de ressarcimento de valor gasto com locação de veículo, não há comprovação da efetiva locação de veículo, visto que a nota fiscal foi emitida por empresa de turismo, sem detalhamento sobre modelo, placa, período da locação ou correlação com o período de conserto. Ausentes ainda ordem de serviço e comprovação do tempo de imobilização do veículo.

Assim, entendo que as reclamantes não comprovaram o efetivo prejuízo com locação do veículo, bem como que não comprovaram que o gasto descrito na nota fiscal de id. 179881648, decorreu do acidente aqui mencionado, motivo pelo qual o referido pedido não merece prosperar.

Já com relação ao pedido de ressarcimento pela desvalorização do veículo, é importante mencionar que não se presume a desvalorização do veículo em razão de reparos, sendo indispensável prova técnica específica e objetiva. A parte autora limitou-se a estimar 10% com base em tabela FIPE, sem laudo ou avaliação especializada, de modo que tal pedido não merece respaldo.

De igual modo, quanto ao dano moral, não entendo cabível.

Os requisitos para configuração do dano moral são: a e
xistência de um dano
, o
Nexo causal
entre o dano e quem o praticou e a
Culpa.

Nos autos, não há comprovação alguma de que houve aborrecimento suficiente capaz de gerar danos extrapatrimoniais à parte requerente, de modo que os requisitos não restaram preenchidos, sendo indevida a condenação dos requeridos no pagamento de danos morais.
(...)”.

Em que pese os argumentos da recorrente quanto a culpa corrente, tenho por manter os termos da sentença, pois o laudo pericial apresentado pela recorrente foi feito de modo unilateral e por meio da análise e vídeo fornecido e, por consequência, não é capaz de apontar a real velocidade de cada automóvel no momento do sinistro.

Por outro lado, as recorridas apresentaram boletim de ocorrência e fotos do acidente, os quais são suficientes para demonstrar que a recorrente não respeitou as sinalizações que haviam na pista e a placa de parada obrigatória.

Com isso, percebe-se que o local do fato estava com visibilidade adequada e com as sinalizações necessárias. Contudo, a recorrente não respeitou a legislação de transito e avançou a faixa pare e, consequentemente, invadiu a via preferencial por onde trafegava a primeira recorrida.

Assim, destaco que a colisão e a responsabilidade da recorrente são fatos incontrovertidos e, portanto, independe de outras provas, nos termos do artigo 374, inciso II, do Código de Processo Civil.

Diante disso, o valor condenatório de
R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais)
deve ser mantido, pois corresponde ao dano causado pela recorrente.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025